Tribunal: TJDFT
Processo: 0712896-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 2o DO CPC. EXORBITÃNCIA. NÃO VERIFICADA. MONTANTE CONDIZENTE COM A DEMANDA EM EXAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É indispensável constar o valor da causa na peça vestibular, ao teor do que preceitua o art. 292, inciso II, do CPC. 1.1. Se o intuito da demanda é a cobrança de valor devido por outrem, esse montante deve ser o total da condenação corrigido monetariamente.
2. Tendo o próprio advogado exequente/apelante atribuída ao cumprimento de sentença o valor de R$ 39.351,06 (trinta e nove mil trezentos e cinquenta e um reais e seis centavos), correta se afigura o arbitramento dos honorários sucumbenciais sobre essa quantia.
3. Não são exorbitantes os honorários fixados no patamar mínimo de 10% sobre valor da causa quando atribuída à demanda importância econômica de R$ 39.351,06. Descabido, no caso, o pretendido arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.